Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. MODALIDADE. CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignada efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário.

2. Agravo de instrumento provido.